Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-29.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004452-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENICE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 976.218.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇ
ÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA QUE
NÃO COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que
estupefaciente aprendido pertencia a
o apelante
e que esse
exercia o comércio ilícito de drogas, impõe
a
sua
absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal,
uma vez
que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno
Santos Barbosa
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1004452-29.2020.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06), à pena de
7
(
sete
) anos

de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
7
00 (
setecen
tos) dias-multa
, calculados em 1/30 (um tri
nta avos
) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão
no ID
216281334
, postula
: (i)

a
sua
absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
subsidiariamente,
requer o redimensionamento da pena-base
,
“porquanto a quantidade de droga não deve influenciar na elevação da sanção criminal”
; e, por fim
,
(
iii
) a alteração do regime fixado para o semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
16281336
, requer o desprovimento do recurso defensivo.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
224688164
,
se posiciona pelo parcial provimento do recurso,
“para que o apelante seja absolvido com fulcro no art. 386, VII, do
Códig
o de Processo Penal”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
216281256
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 14 de novembro de 2019, por volta das 13h30min, na travessa Padre Gerônimo Botelho, n.º 182, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
BRUNO SANTOS BARBOSA
e
VALDENICE DOS SANTOS BARBOSA
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 3708, Cia Beira Rio 1º BPM, recebeu uma denúncia anônima, informando que no endereço acima citado teria sido feita uma entrega de entorpecente por intermédio da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”.

De posse dessa informação a guarnição se deslocou até o imóvel indicado, sendo feito contato com a dona da residência, a denunciada Valdenice, genitora do denunciado Bruno, que após ser informada da denúncia, permitiu a entrada dos agentes.

Procedida busca domiciliar e feitas as varreduras pela casa e pelo quintal do imóvel, nada de ilícito foi encontrado; então, os policiais subiram no muro da residência, que dava para um matagal, e ao serem realizadas buscas nesse local, foi encontrada dentro de uma sacola
01 (uma) barra e meia de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (dois) rolos de papel filme
, comumente
usado
para embalo de entorpecentes.

Indagada acerca da procedência das drogas, a denunciada Valdenice afirmou que
as mesmas
seriam de seu filho, o ora denunciado Bruno; então os agentes perguntaram se
o mesmo
tinha passagem pela polícia e a denunciada Valdenice revelou que o denunciado Bruno tem passagem, inclusive por tráfico de drogas. Em entrevistas com vizinhos, que não quiseram ser identificados por temer represálias, foi informado que
o denunciado Bruno e a denunciada Valdenice fazem vendas de entorpecentes na casa
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.62069-01, acostado às fls. 15/17- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de tabletes prensados, envoltas em pedaços de plástico transparente, tipo filme e por fitas adesivas
, com massa de
1,510 kg
(um quilograma e quinhentos e dez gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em cumprimento a ordem de serviço
n.°
67/2020, foi realizada diligência com objetivo de intimar o denunciado Bruno para interrogatório, porém não foi possível localizá-lo e intimá-lo, pois sua genitora, a denunciada Valdenice, informou que
o mesmo
se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado (fls. 20/21-IP), sendo realizada sua qualificação indireta.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Bruno
responde a outras duas ações penais pela prática do crime de roubo qualificado
, conforme autos n.º 12267-75.2012.811.0042 – Código 331792, perante o Juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca, e autos
n.°
0036630- 87.2016.811.0042, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca; ademais, o denunciado é
reincidente
, pois
registra condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo
, a teor do executivo de pena
n.°
2000343-86.2019.811.0042 – código 20000878, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca, sendo que o denunciado ainda
registra condenação por outro crime de tráfico de drogas
, a teor dos autos
n.°
0008582-79.2020.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal, o qual está em fase de recurso.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, a denúncia recebida sobre a entrega de droga, a declaração da denunciada Valdenice para os policiais, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, a informação de vizinhos sobre a mercancia ilícita de drogas disseminada pelos denunciados, somados aos antecedentes criminais de Bruno, inclusive na mesma ação delitiva, evidenciam que os denunciados Bruno e Valdenice estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. [...]
Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes
d
estes autos, bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, eis que foram apreendidas
uma b
arra e meia de
pasta
-
base de cocaína pesando
1,510kg
(
um quilo e quinhentos e dez gramas
)
em um terreno ao lado da residência do apelante, quando os
policiais
fizeram diligências em razão de denúncia anônima
.

Entretanto, no que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tal certeza não impera, porquanto é
cediço
que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do
apelante
para a prática do delito de tráfico de drogas.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço nestes autos não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que o apelante realmente realizava
o
comércio ilícito que
lhe
foi imputado na peça acusatória.

Com efeito, segundo se infere do Boletim de Ocorrência n.
2019.342124 visto no ID
216278948, p. 5/7,
os
policiais
militares receberam uma denúncia anônima informando que na residência do apelante havia acabado de ser deixada uma carga de entorpecente
pertencente
à facç
ão criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual se dirigiram até lá, onde foram recebidos pela genitora do apelante que franqueou a entrada dos agentes públicos na residência. Após a varredura no imóvel, nada foi encontrado, todavia, em um terreno baldio, aos fundos da residência, foi enco
ntrado e apreendido o entorpecente narrado na denúncia, conforme se observa a seguir:

“(...) A guarnição VTR 3708/CIA Beira Rio/1ºBPM, recebeu
denuncia
anônima que na travessa Padre
Geronimo
Botelho, número 182, teria ocorrido entrega de entorpecente, de uma facção criminosa,

denominada “comando vermelho”. Diante da informação a GU PM deslocou até o loca indicado na
denuncia
,
sendo feito contato com a proprietária da residência a senhora Valdenice Santos Barbosa, que franqueou a entrada da GU PM após ser informada da
denuncia
. Que foram feitas varreduras no interior e quintal da residência,
porem
nada fora encontrado.
Que então a GU PM subiu o muro da R. residência, onde dava um matagal, que fazendo uma varredura no neste no local,
foi localizado no matagal dentro de uma sacola uma barra e meia de substância análoga a pasta base de cocaína e dois rolos de papel filme,
muito usado para
envolucro
de entorpecentes.
Indagado senhora
Valdenice Santos
Barbora
a respeito dos entorpecentes, a ela disse que seria de seu filho de nome, Bruno Santos Barbosa. Foi
indagados
a demais vizinhos de forma anônima responderam que, a r. senhora Valdenice e seu filho Bruno, fazem venda de entorpecentes na r. residência. Foi indagado ainda a senhora Valdenice se seu filho possuía passagem criminal, ela disse que por
trafico
de drogas. (...)”

- Destacamos

Em virtude da apreensão do entorpecente, a genitora do apelante, Valdenice dos Santos Barbosa foi conduzida até a delegacia de polícia, oportunidade em que prestou declarações afirmando que
não sabia de quem era a propriedade do entorpecente, bem como, que não poderia afirmar que pertenceria ao seu filho, pois não havia visto ele naquele dia, segundo se infere
a seguir:

“
(...) a declarante diz que estava em sua residência quando a
policia
militar chegou; Que os policiais disseram que haviam recebido uma
denuncia
que havia droga em sua casa; Que a declarante autorizou a entrada da
policia
militar para revista sua residência, visto que não tinha nada a esconder; Que os policiais revistaram sua casa e nada encontraram; Que após os policiais foram para os fundos de sua residência e subiram no murro e viram que tinha um matagal num terreno baldio nos fundos de sua casa; Que os policiais foram para o local e encontraram a droga;
Que a declarante diz que não sabe de quem seja a droga, mas os policiais disseram que era de seu filho BRUNO; Que a declarante não pode
afirma
se a droga e de seu filho mesmo, pois não viu seu filho na data de hoje;
Que seu filho Bruno já tem passagens por Trafico de Entorpecente, mas a declarante não o apoia, e também não pode fazer nada pois BRUNO é maior de idade (...)
”
(Termo de declaração visto no ID 216278948, p. 13)

Destacamos

Apesar de saber que Bruno se encontrava preso, a Autoridade Policial não procedeu com seu interrogatório,
constando no inquérito policial tão somente sua qualificação indireta.

Desse
modo
, insta salientar que não foram colhidos, durante a fase investigativa, nenhum elemento de pr
ova que comprovasse a propriedade do entorpecente.

Em juízo, foram ouvidos os policiais militares, Erlon Pinho Novais e Thiago Antônio Domingos Nobre, os quais foram uníssonos em narrar toda a diligência e onde foi encontrado o entorpecente [terreno baldio
], sem, contudo, trazer elementos contundentes a respeito da propriedade, tampouco relacioná-lo ao apelante.

Depoimento judicial do PM Erlon Pinho Novais

“(...) Que sim me recordo, prestamos apoio a esta Ocorrência no Bairro Dom Aquino (...); Que o pessoal da equipe de área tiveram informação que teria chegado uma encomenda de entorpecente que seria para este Bruno que morava nesta casa né (...); Que fomos até o local, batemos palma e fomos recebido pela dona da casa (...); Que informado o fato da denúncia para ela, ela franqueou entrada na residência, disse que podia olhar tudo (...); Que nada de ilícito foi encontrado (...); Que posteriormente foi achado drogas num terro baldio nos fundos desta residência da senhora com este rapaz, em um matagal (...); Que tiveram a informação que este entorpecente seria de propriedade deste rapaz, Bruno nome dele salvo engano; Que como ele não compareceu no local, a mãe dele acabou sendo conduzida (...); Que eu não o conhecia, mas já tinha ouvido notícias que este rapaz fazia realmente o tráfico ali no local (...); Que este matagal não faz parte da casa, porém como é uma área murada e temos conhecimento que as pessoas costumam esconder entorpecentes em quintais, enterrados, em locais de difícil acesso, e que muitas vezes não fazem ligação nem com a residência, foi desconfiado e fizemos a busca ali já (...); Que era uma quantia até razoável né, de alto valor financeiro ali (...); Que então realmente constatamos que tinha droga ali (...); Que era uma quantida
de
de alto valor, seria mais de um quilo de substância análoga à Cocaína (...); Que este terreno baldio faz parede com os fundos da casa da Senhora, era dividido pelo muro; Que da casa dela para esse terreno, o acesso era somente pulando o muro (...); Que pelo aspecto do terreno acreditamos que passavam alguém direto por lá (...); Que a droga não estava nem escondida, somente acondicionada em uma sacola ali (...); Que eu não posso me afirmar com clareza, porque não me recordo; Que eu me recordo que tudo indicava que a droga seria dele (...); Que pelas informações que chegaram a droga era dele (...); Que eu acredito que a droga deve ter sido entregue na residência e ele escondeu nos terrenos do fundo (...); Que acredito que ela não esboçou nenhuma surpresa não, ela eu acredito que ela tinha
ciencia
do crime cometido pelo filho, que morava com ela (...)”.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID 216281320)

Depoimento judicial do PM Thiago
Antonio
Domingos Nobre

“(...) Que eu me recordo vagamente (...); Que meu parceiro de serviço, falecido Leonardo, no dia me informou que havia recebido uma denúncia desta localidade (...); Que havia um pessoal lá que teria recebido um carregamento de drogas (...); Que fomos ao local e fizemos uma varredura na residência e a droga já não
estava mais no local (...); Que vimos que tinha um muro na lateral da residência, que
dava acesso à um terreno Baldio (...); Que neste terreno Baldio estava um odor forte de drogas; Que adentramos o terreno e localizamos esta droga aí (...); Que era uma pedaço de um barra e mais uma barra inteira de substância análoga a pasta base de cocaína (...); Que a mãe do rapaz alegou que ele tinha saído de casa, não estava por ali e assim o colega decidiu conduzir a mãe do rapaz (...); Que a denúncia fazia menção somente ao endereço desse rapaz, mas eu não conhecia a área (...); Que meus
colegam
disseram que era na residência desse rapaz (...); Que tinha acho que telhas que davam alguma facilidade para a equipe pular o muro (...)”.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID 216281320)

Dessume-se, pois, que (i) os policiais militares receberam uma denúncia anônima a respeito do recebimento de uma carga de entorpecentes na residência do apelante; (
ii
) na residência do apela
nte, a genitora dele franqueou a entrada dos agentes públicos, os quais, após encerrar a varredura, nada encontraram; (
iii
) o entorpecente foi encontrado e apreendido em um terreno baldio aos fundos da residência, não havendo
nenhum
a
outra prova que cor
roborasse a denúncia anônima recebida pelos policiais militares.

Diante desses fatos, verifica-se que não há um conjunto probatório sólido que possa confirmar que a droga encontrada no
terreno baldio
pertencia ao apelante, uma vez que não foi localizada em sua posse direta nem no interior de sua residência. Assim, a condenação com base exclusivamente nas declarações dos policiais militares e
baseada em
uma denúncia anônima não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o vínculo entre o apelante e o entorpecente, deixando margem para dúvida razoável quanto à autoria do delito.

Nesse desiderato

a genitora do apelante, ao prestar seu depoimento em fase administrativa diz que:
“não pode
afirmar
se a droga e de seu filho mesmo, pois não viu seu filho
na data de hoje”
.

Diante disso,
é imperativo reconhecer que
uma simples denúncia anônima de que o entorpecente pertencia ao apelante,
isolada de qualquer
outro tipo de prova para corroborar sua versão, demonstra a fr
agilidade de seu apontamento.

Além do mais, os policiais ao tomarem ciência de que o entorpecente poderia ser do apelante, deveriam ter procedido
d
iligências posteriores, pois
não é demais repetir que o
fato de ter sido apontado como proprietário do entorpecente, sem mais nenhuma outra prova para corroborar
essa
versão, não é capaz de configurar que o
apelante
estivesse exercendo a traficância.

Destarte, não resta dúvida que a prova produzida durante a
persecução penal
, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor do apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, sobrelevando-se salientar, ademais, que o apontamento realizado
através de uma denúncia anônima

que
a droga perten
ceria
ao apelante, não têm o condão de demonstrar, por si só, o exercício do comércio malsão por parte do recorrente.

A
cerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos
delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(
TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
11
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
11
.
2022)
Destacamos

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição do apelante, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Bruno
Santos Barbosa
, para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024